Tribunal: TJDFT
Processo: 0714943-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
ÓRGÃO:CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO CLASSE: RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) No PROCESSO: 0714943-38.2025.8.07.0000 RECORRENTE: AGIL LTDA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de notificação de rescisão unilateral do Contrato n. 180/2024, apresentada pela sociedade empresária ÁGIL LTDA, em 9-abril-2024 (ID 70905075, p. 747 e p. 749-752), a qual foi RECEBIDA, pela Presidência deste Tribunal de Justiça, como RECURSO ADMINISTRATIVO, com a expressa menção ao novo juízo de admissibilidade a ser feito pelo Desembargador Relator. Alegou a contratada que a rescisão unilateral por ela formulada teria amparo no art. 137, § 2o, inciso IV, da Lei 14.133/2021, diante do atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pelo Poder Público. Informou não possuir interesse em continuar prestando os serviços por mais 30 (trinta) dias e consignou que os colaboradores estavam sendo desligados, com aviso prévio indenizado. Requereu fosse formalizado o encerramento do contrato e que os valores em aberto fossem utilizados para a quitação integral das verbas rescisórias dos trabalhadores vinculados ao referido contrato administrativo, com a restituição do saldo remanescente à empresa. O Núcleo de Gestão de Aquisição Logística - NULOG/COBEC atestou que a contratada foi notificada sobre a decisão deste Tribunal de Justiça de rescindir, unilateralmente o contrato n. 180/2024, e não interpôs recurso. Consignou que, não obstante, em 9-abril-2025, a contratada formulou inusitado pedido de rescisão unilateral do contrato, sob alegação de supostos e reiterados descumprimentos contratuais por parte da Administração Pública, pleito que não teria qualquer validade jurídica, notadamente por se tratar de prerrogativa da Administração Pública de rescindir unilateralmente o ajuste, o que se deu diante do grave e reiterado inadimplemento contratual por parte da empresa. Ademais, informou que os comprovantes de pagamento referentes aos meses que a contratada questionou foram encaminhados (ID 70905075, p. 753-755). A Consultoria Jurídico-Administrativa da Presidência ofertou o Parecer n. 164/2025/CJA pelo recebimento da notificação da empresa como recurso administrativo, “(...) à luz do Princípio da Fungibilidade e da Instrumentalidade das Formas, esta Consultoria entende que ela deva ser recebida como recurso, prestigiando o contraditório e a ampla defesa, como também se assegure a chance de controle do poder jurídico para realizar os fins de interesse coletivo e promoção dos direitos fundamentais.” No mérito, manifestou-se pelo indeferimento do recurso administrativo e pelo prosseguimento da instrução do Termo de Rescisão Unilateral do Contrato de Prestação de Serviço n. 180/2024 (ID 70905075, p. 757-766). O parecer foi acolhido pela Consultora-Chefe (ID 70905075, p. 766). O Núcleo de Gestão de Aquisições Logísticas - NULOG, no Ofício 7/2025 apresentou contestação ao pedido de rescisão unilateral do Contrato no 180/2024. Na oportunidade, consignou o descabimento do pedido, tendo em vista que a rescisão unilateral já foi formalmente adotada pela Administração Púbica deste Tribunal, em decorrência de reiterados descumprimentos contratuais por parte da contratada. Acrescentou que a extinção do contrato seria feita após a devida transição para nova empresa contratada, em razão da natureza continuada dos serviços e o impacto de sua interrupção, com prejuízo ao interesse público. Diante disso, solicitou o imediato cancelamento do aviso prévio encaminhado aos trabalhadores e a consequente regularização dos vínculos empregatícios, com o retorno imediato dos funcionários aos seus postos de trabalho. Consignou que o abandono contratual configura infração gravíssima e sujeita a empresa à penalidade, nos termos da Lei 14.133/2021 (ID 70905075, p. 767-768). A Secretaria-Geral deste Tribunal de Justiça elaborou parecer pela manutenção da decisão recorrida, com a assinatura do Termo de Rescisão Unilateral ao Contrato de Prestação de Serviços 180/2024, e aplicação das sanções administrativas cabíveis (ID 70905075, p. 770-780). A decisão que rescindiu o contrato, datada de 2.4.25, se encontra atermada no Volume Eletrônico 14, página 695. O eminente Desembargador Presidente manteve a decisão rescisão do contrato por ato unilateral da Administração Pública, por seus próprios fundamentos, aos quais acrescentou a análise efetuada pela COBEC, no Despacho Conjunto NULOG 4351214, e os fundamentos registrados no Parecer 164/2025/CJA. Ato contínuo, determinou a distribuição da notificação, como Recurso Administrativo, a um dos Desembargadores componente do Conselho Especial, no exercício das funções administrativas, com a expressa menção de que cabe “ao eminente Relator proceder ao exame de admissibilidade do referido recurso” (ID 70905075, p. 781-782). Os autos foram distribuídos, aleatoriamente, a esta Relatoria (ID 70909191). É o relatório. Decido. De imediato, é de se registrar a incidência dos princípios gerais recursais do processo civil comum aos recursos administrativos, observando-se normativos da Lei Federal 9784/99. O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça estabelece que: “Art. 363. Compete ao Conselho Especial, no exercício das funções administrativas: I - julgar, em última instância, os recursos administrativos contra as decisões do Presidente do Tribunal, do Primeiro Vice-Presidente, do Segundo Vice-Presidente e do Corregedor da Justiça, salvo quando da decisão resultar criação ou aumento de despesa orçamentária;” (grifo nosso). Respeitado o posicionamento da Consultoria Jurídico-Administrativa da Presidência no Parecer n. 164/2025/CJA (ID 70905075, p. 757-766) e do eminente Desembargador Presidente (ID 70905075, p. 781-782), tem-se que, na hipótese, não há recurso administrativo a ser apreciado. A contratada foi notificada da decisão proferida pela egrégia Presidência deste Tribunal de Justiça, no bojo do PA SEI 0004256/2024, a qual determinou a rescisão unilateral do Contrato de Prestação de Serviços 180/2024, nos termos da Cláusula Vigésima Sexta, inciso I, do contrato inicial, c/c art. 104, II, art. 137, I, e art. 138, I, todos da Lei 14.133/2021, e não apresentou recurso. Em 9-abril-2024, a contratada apresentou notificação de intenção de rescindir unilateralmente o contrato de prestação de serviços, a qual não pode ser recebida como recurso administrativo, pois não se reveste de figura de juízo recursal. Elucida-se. A doutrina preconiza que: “Os recursos são conceituados como remédios processuais, postos voluntariamente à disposição das partes ou de terceiros interessados que tenham sofrido gravame com a decisão judicial, a fim de obter sua reforma, invalidação, esclarecimento ou integração, com solicitação expressa de que nova decisão seja proferida.” (RIBEIRO, Marcelo. Processo Civil. 3. ed. Rio de Janeiro: Método, 2023. E-book. p.619. ISBN 9786559646166. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559646166/. Acesso em: 24 abr. 2025.) (grifo nosso). Na hipótese, observa-se que a notificação de intenção de rescisão unilateral da contratada NÃO contém pedido de reforma, invalidação, esclarecimento ou integração da decisão administrativa. Ademais, os recursos reclamam dialeticidade. A notificação de intenção de rescisão unilateral do contrato também não atende, minimamente, ao referido princípio, o qual exige impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, com os fundamentos de fato e de direito que justifiquem a integração, a reforma ou a anulação da decisão recorrida, sem prejuízo do pedido de nova decisão, bem como permitam o contraditório e a ampla defesa pela parte recorrida. Enfim, deve haver impugnação específica, pertinente e atual (ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 9.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 125-128). O princípio da dialeticidade é basilar e requisito de admissibilidade dos recursos, tanto que o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se a literalidade normativa: Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso) Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência dominante: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS BASES DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (AgInt nos EDcl nos EAREsp 1661774/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022). Por derradeiro, consigne-se que a rescisão unilateral, de forma administrativa, é prerrogativa da Administração Pública, decorrente da supremacia do interesse público sobre o particular. A parte contratada somente pode pleitear a rescisão unilateral pela via arbitral (em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral) ou por decisão judicial, conforme art. 138, III, da Lei 14.133/2021, e não em sede do exercício atípico da função administrativa no Poder Judiciário. Neste sentido, elucida abalizada doutrina: A extinção anormal do contrato Nos demais casos, a questão apresenta maior relevo, já que se poderá aludir à extinção anormal da contratação. O tema foi objeto de tratamento nos arts. 79 da Lei 8.666/1993 e 138 da Lei 14.133/2021, que previram três modos para a formalização da rescisão: a rescisão administrativa, a rescisão amigável e a rescisão judicial. A rescisão administrativa é aquela determinada por ato unilateral (sob forma escrita) da Administração. Compreende tanto a rescisão por inadimplemento do contratado como a hipótese de rescisão por inconveniência para a Administração ou por caso fortuito ou de força maior. Já a rescisão amigável decorre da vontade consensual e bilateral dos contratantes no sentido de extinguir o contrato. Por sua vez, a rescisão judicial é aquela na qual a intervenção do Poder Judiciário será necessária quando invocado pelo particular o inadimplemento da Administração Pública. Quando a rescisão envolver controvérsias a respeito de direitos disponíveis, também será possível a rescisão por decisão arbitral. (FILHO, Marçal J. Curso de Direito Administrativo - 15a Edição 2024. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. E-book. p.320. ISBN 9786559649822. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559649822/. Acesso em: 24 abr. 2025.) (grifos nossos). Destarte, a via eleita (administrativa) se mostra totalmente impertinente para o pleito de rescisão unilateral do contrato pela contratada, e o pedido não pode ser processado e julgado como recurso administrativo, pois, repita-se: não tem figura de juízo recursal, não há pedido de reforma, invalidação, esclarecimento ou integração da decisão administrativa e não há impugnação específica aos seus fundamentos. Portanto, compete a empresa, querendo, ir litigar na via jurisdicional como entender de direito. DIANTE DO EXPOSTO, não conheço a notificação de rescisão unilateral como recurso administrativo, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incidente na espécie. Intime-se. Publique-se. Brasília, 28 de abril de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator